Tribunal: STF
Processo: ARE 764947
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. 



    Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte agravante impugnar os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. A decisão agravada, portanto, permanece incólume. 



    As razões recursais do recurso extraordinário não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.